Tribunal: TJSP
Processo: 1071681-77.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Pretensão de pagamento por despesas trabalhistas sob alegação de responsabilidade solidária entre sociedades terceirizadora e terceirizada – Inadmissibilidade - Contrato que expressamente estipula a responsabilidade exclusiva da terceirizada por tais despesas - Inteligência do art. 113 do Cód. Civil - Sentença mantida – Apelação improvida.